Tribunal: TJMT
Processo: 1028263-96.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028263-96.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHELI CASTRO SOUZA - CPF: 057.077.281-80 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Thais Karoline Dias dos Santos em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência da ação e reconhecendo a litigância de má-fé da parte autora, com revogação da gratuidade judiciária.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado, ao fundamento de que o acórdão teria reconhecido a existência de débito referente ao cartão de crédito sem que o banco embargado tenha comprovado a contratação, entrega ou utilização do referido cartão. Alega, ainda, que os documentos apresentados pela instituição financeira, tais como telas sistêmicas, faturas e extratos, seriam unilaterais, destituídos de força probatória. Sustenta que a conta corrente mantida com o banco permanece em situação regular, e que não houve inadimplemento apto a justificar a inscrição em cadastro de inadimplentes.

Contrarrazões apresentadas no id 295795362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1028263-96.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Embargante(s):

Micheli Castro Souza

Embargado(s):

Nu Pagamentos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em apreço, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses legais que autorizam o manejo dos embargos.

O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada os pontos controvertidos da lide.

No caso dos autos, as alegações da parte embargante não evidenciam qualquer dos vícios aptos a justificar o acolhimento do recurso. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa os fundamentos de fato e de direito relevantes à controvérsia, apresentando motivação clara quanto à existência da relação jurídica entre as partes, à origem da obrigação e à regularidade da inscrição questionada.

Eventuais impugnações à força probatória de documentos unilaterais, como as telas sistêmicas, já foram ponderadas sob a luz da Súmula no 34 da TRMT, segundo a qual tais documentos são válidos quando corroborados por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos.

A insurgência deduzida nos embargos evidencia, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade restrita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025